Tribunal: TJDFT
Processo: 0721354-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721354-05.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MURILO DE MENEZES ABREU RECORRIDO: MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DOIS IMÓVEIS COMERCIAIS DO EXECUTADO. INDISPONIBILIDADE DECRETADA ANTERIORMENTE EM PROCESSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA PENHORA E REALIZAÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR O CRÉDITO GARANTIDO PELA INDISPONIBILIDADE. 1. A medida de indisponibilidade decretada em processo de improbidade administrativa tem natureza cautelar, objetivando assegurar que o réu da ação tenha patrimônio para garantir, em caso de condenação e futura execução, a devolução de valores eventualmente acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio, o ressarcimento de possível prejuízo ao erário e o pagamento de eventual pena de multa. 2. Tal medida afeta o devedor, que fica impossibilitado de alienar os bens sobre os quais recaiu a constrição, mas não inviabiliza futuras penhoras e a venda judicial dos bens em decorrência de ordens judiciais emanadas de processos distintos. 3. Consoante entendimento adotado em precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, embora não se impeça a penhora e a venda judicial de bens objeto de indisponibilidade decretada com precedência, é preciso resguardar o crédito daquele que obteve a constrição em primeiro lugar. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 do CTN e 39, § 2o, da Lei 4.320/1964, aduzindo que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar tendo, portanto, preferência sobre o crédito tributário, de modo que, com relação aos imóveis levados à hasta pública, somente após quitação do crédito do recorrente, deve ser resguardado o valor referente à indisponibilidade do outro crédito. Pondera que o crédito da indisponibilidade é retardatário ao crédito de alimentos perseguido nos autos de origem, em eventual ordem de credores, por qualquer ângulo que se análise. Assim, em seu entendimento, resta demonstrada a irrelevância da existência de indisponibilidade na matrícula dos imóveis penhorados para este processo, o que possibilita a continuidade do ato constritivo dos bens sem qualquer resguardo ao crédito da indisponibilidade; b) artigo 1.025 do CPC, insurgindo-se contra a multa aplicada, ao argumento de que a oposição dos embargos de declaração objetivando o prequestionamento de matéria não tem cunho protelatório. Invoca divergência jurisprudencial nos dois aspectos com julgados do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID Num. 53560286 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186 do CTN e 39, § 2o, da Lei 4.320/1964, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ressalte-se que “é firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.211.187/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Igual sorte colhe o recurso especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 1.025 do CPC, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que os embargos de declaração são protelatórios é medida incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.351.877/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017